Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA INTERMEDIÁRIA DE VENDA DE PASSAGENS. CANCELAMENTO DE VÔO PELA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. Ademais, o art. 7o, § único, bem como o art. 25, § 1o, ambos do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor.
3. Não há como afastar a responsabilização da empresa que opera como intermediária na compra de passagens junto à companhia aérea, uma vez que atua na cadeia desenvolvida entre consumidor e fornecedor, evidenciando a união de esforços de ambas para a realização do negócio jurídico, sendo também responsável pela sua execução.
4. O cancelamento de vôo, um dia antes da data prevista para o embarque, configura abalo moral, passível de indenização por danos morais, pois os transtornos a que o consumidor foi submetido, certamente ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano e um simples descumprimento contratual, caracterizando, assim, infringência à norma inserta no art. 14 do CDC.
5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
6. Recurso improvido. Sentença mantida.